Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708798-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICLEA CALADO CASTRO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Icléa Calado Castro e Silva em face da r. decisão (ID 58398590 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença em face do Distrito Federal, deixou de prover o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, nos seguintes termos: “Trata-se de petição de ID 56170006, oriunda de ICLEA CALADO CASTRO E SILVA E OUTROS, na qual pleiteia a satisfação do ressarcimento das custas, dos honorários do cumprimento de sentença e o destaque dos honorários contratuais, bem como a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a partir de 30/06/2009. No tocante à correção pelo IPCA-E, observa-se que a decisão de ID 48243328 apenas homologou os cálculos apresentados pelo próprio Embargante, os quais foram juntados aos autos em 26 de junho de 2019, ou seja, após o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, ocorrido em 20/9/2017, no qual restou decido que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, indefiro o pedido de aplicação de correção pelo IPCA-E no montante executado. Preclusa esta decisão, intime-se o requerente para emendar a petição de ID 56170006, no prazo de 15 (quinze) dias, com planilha apenas com o valor de ressarcimento de custas e dos honorários do cumprimento de sentença.” Alega o Agravante, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defende que não há falar em preclusão da matéria, eis que os a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para seja que sejam acolhidos os cálculos apresentados, “nos quais foi aplicado a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, índice que atualmente remunera a poupança”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque as alegações contidas na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois a própria Agravante admite que, no caso de manutenção do decisum, poderá buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator